Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700534-23.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL CARDIAS CHIOGNA PACIENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL CARDIAS CHIOGNA em favor de JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147, §1o (ameaça), do Código Penal, por duas vezes, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), por três vezes – autos n. 0717047-73.2025.8.07.0009. O impetrante sustenta a falta dos requisitos exigíveis para a decretação da prisão preventiva, que é medida extrema inaplicável ao paciente, contra quem não restou provado o descumprimento das medidas protetivas de urgência, porque baseado em gravações extraídas de aparelho celular sem observar a sua integridade e idoneidade (cadeia de custódia da prova). Ressalta que: A decisão coatora que negou o pedido de revogação da prisão é unilateral, desacompanhada de ata notarial e cadeia de custódia, sem indicação de data, origem ou integridade, cuja autenticidade foi expressamente impugnada pela defesa. Tal elemento, por demandar perícia técnica, é absolutamente incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, não podendo servir de fundamento para manutenção de constrição à liberdade. Prisão cautelar exige prova robusta e contemporânea, o que no caso não se verifica. (p. 7 da inicial) Aduz que o paciente é um jovem trabalhador com residência fixa e pai de quatro filhos que dele dependem, ao passo que a palavra da vítima seria insuficiente para ensejar a segregação, fundada em genérico perigo do estado de liberdade do acusado. Invoca os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência e aventa a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, findando por pedir a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Após o exame dos autos, não vislumbro, por ora, razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, tendo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se amparado em fundamentos suficientes para tanto. Confira-se: A decisão que decretou a prisão preventiva do réu baseou-se na reiteração de condutas de violência e de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando o perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima e a necessidade de garantia da ordem pública. De acordo com os elementos constantes dos autos, mesmo após ter ciência das restrições impostas por decisão judicial, o requerido persistiu em manter contato com a vítima, realizando chamada de vídeo gravada por terceiro aparelho (Id 253112277), que demonstra nova violação da proibição de contato. Ainda que a Defesa sustente que a conversa se limitou a tratar sobre os filhos do casal, o fato é que a decisão que deferiu as medidas protetivas não previu qualquer exceção quanto ao contato, sendo, portanto, inviável ao réu, por iniciativa própria, relativizar a ordem judicial. Ressalte-se, ademais, que a vítima noticiou dois outros episódios de descumprimento: um em que o requerido dirigiu-se até a residência dela e outro em que passou em frente ao seu local de trabalho, reforçando o padrão de desobediência e reiteração da conduta. O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal, consumando-se com o simples ato de descumprir determinação judicial que defere medida protetiva, independentemente de o contato envolver ameaça, agressão ou conteúdo ofensivo. Além disso, o histórico processual demonstra que há outras ocorrências envolvendo ameaças e agressões contra a mesma ofendida, o que evidencia risco real de reiteração e descumprimento de novas ordens judiciais, tornando inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Assim, permanecem íntegros os fundamentos do decreto prisional, notadamente a garantia da ordem pública e a preservação da integridade da vítima, previstos no art. 312 do CPP. Não se verifica qualquer fato novo apto a justificar a revogação da prisão, razão pela qual deve ser mantida a medida extrema, conforme já salientado pelo Ministério Público. (id 256367953 – autos de origem n. 0717047-73.2025.8.07.0009) De fato, vislumbra-se comprovada a materialidade dos delitos imputados ao paciente e indícios suficientes da autoria, constatação que se reforça com a decisão de recebimento da denúncia (cf. id 256403565 dos autos de origem), ao passo que se extrai o risco do estado de liberdade do acusado ante as circunstâncias descritas nos autos, em que estaria a descumprir sistematicamente as medidas protetivas de urgência aplicadas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ex-companheira. Nesse cenário, é de supor o risco da reiteração delitiva em caso de libertação do agente, e ainda que se lhe imponham medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reavaliação por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo Colegiado competente. De outro lado, os tribunais pátrios têm consolidado o entendimento de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, de per si, a sua liberação quando estiverem caracterizados os requisitos e fundamentos da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do CPC. Por fim, no que se refere especificamente à suposta invalidade da prova que teria redundado na prisão cautelar combatida, ao menos nesta sede preliminar, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade na produção das gravações, até diante da limitação do objeto da presente ação constitucional, sede processual que inadmite dilação probatória. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator